Tribunal: TJES
Processo: 5005424-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005424-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005424-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK
PACIENTE: ADEILTON SANTOS SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEILTON SANTOS SANTANA contra ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra nos autos do processo 0004721-802022.8.08.0048.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2812869).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 2857638)

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 3106972)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

13 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005424-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK
PACIENTE: ADEILTON SANTOS SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Conforme relatados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEILTON SANTOS SANTANA contra ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra nos autos do processo 0004721-802022.8.08.0048.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157 c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Consta nos autos as declarações prestadas pela vítima, Darlon de Jesus Rosa, à autoridade de polícia judiciária:

[...] que o depoente é proprietário da padaria Maná localizada na Rua Braúna, Nº 707, Bairro Balneário Carapebus; que hoje por volta das 09hs:00min o depoente estava no caixa de sua estabelecimento quando foi abordado por um indivíduo que estava com uma camisa em sua cabeça tampando seu rosto; que o indivíduo simulou que estava armado, com as mãos nas costas, e pediu ao depoente dinheiro que estava no caixa afirmando que se não lhe desse o dinheiro ele iria sacar a arma; que considerando que o indivíduo estava demorando a sacar a arma o depoente desconfiou que esta não estaria armado; que então o depoente tentou sair do estabelecimento para pedir ajuda; que o indivíduo foi para cima do depoente; que o depoente empurrou o indivíduo que acabou caindo, já na calçada do estabelecimento e bateu a cabeça no chão vindo a sofrer um corte na cabeça ficando desacordado; que nesse tempo o depoente fez o acionamento da polícia militar e do SAMU; que em dado momento, antes da chegada da PM ao local, o indivíduo acordou tendo permanecido no local com ajuda de populares até a chegada da PM e do SAMU; que o indivíduo que tomou conhecimento tratar-se do nacional ADEILTON SANTOS SANTANA foi socorrido pelo SAMU; que diante dos fatos o depoente foi encaminhado à esta unidade policial; [...]

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Extraí, ainda, dos relatos acima transcritos, o fundamento que indica a necessidade da medida, especialmente pela ousadia da atuação do paciente em dispor-se a praticar o roubo à padaria às 09:00 horas da manhã, horário de grande circulação de clientes, o que sugere que sua liberdade representa risco à instrução processual.

Assim, tenho que deve prevalecer o entendimento do magistrado da causa, que com ela tem contato direto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral (sequer formulado no presente caso), tampouco fere o princípio da colegialidade.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta'
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, tendo em vista que as investigações apontam para o fato de que "o réu e a vítima tinham realizado permuta de dois imóveis e que, no dia dos fatos, a vítima foi até a casa do denunciado para lhe pedir para retirar objetos do galpão que lhe coube na troca, o qual já tinha sido alienado a terceiros". Ainda de acordo com os autos, "a vítima estava em via pública e o réu dentro de sua residência, e que, em certo momento da conversa, o acusado puxou uma arma e efetuou disparos contra a vítima, a qual foi socorrida e levada ao [hospital], porém não resistiu aos ferimentos".

4.
De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes"
(HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 743.425/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Tampouco as condições pessoais do paciente lhe garantem a concessão do pedido liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

13 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Precedentes do STF e STJ.

2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.